Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704722-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CRISTINA ANDRADE DE AZEVEDO ALVARENGA AGRAVADO: CAPER SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA DESPACHO DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR